Tribunal: TJES
Processo: 5003616-98.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003616-98.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
AGRAVADO: LUNG HEALTH FISIOTERAPIA INTENSIVA LTDA - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra ato judicial proferido pelo Juiz da 4ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio do qual acarretou na ordem de retenção de valores que a agravante tem a receber perante a UNIMED.

Em seu arrazoado recursal, a agravante se volta contra a referida decisão, sustentando a nulidade do referido ato judicial, ao argumento de ausência de fundamentação. Aduz que “
a
AFPES/Agravante é uma instituição civil de fins não econômicos, declarada de utilidade pública, com atuação na área de saúde, sendo a mantenedora do Hospital da AFPES
”, assim como que
“Ao longo dos seus mais de 80 (oitenta) anos sempre prestou relevantes serviços à saúde de seus pacientes e da população do Estado, dispondo hoje de 20 (vinte) leitos de UTI e 100 (cem) leitos de enfermaria que são colocados à disposição de seus pacientes e usuários (associados)
”, acrescenta que “
A penhora determinada através da r. Decisão recorrida se equivale a penhora sobre o dinheiro da executada/Agravante, decorrente de seu faturamento, através de repasses do que tem a receber da empresa UNIMED VITÓRIA, em valores expressivos que impactam diretamente no funcionamento do Hospital da AFPES
”, sendo que, em arremate, alega que “
em nome da supremacia do interesse coletivo sobre o interesse individual, não se mostra razoável a constrição/penhora sobre o faturamento da Executada/Agravante/AFPES, sobre o repasse de terceiros, já que esta medida coloca em risco a continuidade dos serviços prestados pelo hospital, em prejuízo de toda a comunidade atendida”.
Ademais, aduz que diante da situação excepcional de dificuldade econômica da instituição, pugna pela aplicação do princípio da menor onerosidade, bem como “
penhora sobre o bem indicado
”. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo do ato judicial impugnado.

Decisão proferida (id 879.419), por meio da qual deferi o efeito suspensivo.

Embora intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (id 1051308).

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (id 916.920).

É, no que interessa, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de março de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao proferir o ato judicial recorrido o magistrado de primeiro grau assim se manifestou:

“
Oficie-se como requerido à fl. 105
”
(id 869.272)

Não há, como se vê, qualquer motivação na decisão agravada que explicite os fundamentos da atividade intelectiva exercida pelo magistrado singular em relação aos contornos fáticos da demanda, indicando, a toda evidência, que o ato é desprovido de fundamentação quanto à análise do pedido formulado pela parte, denotando malversação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do plexo normativo dos artigos 93, IX, da CF, 11 e 489, §1º, I, todos do CPC/2015.

Afinal, como é cediço, a Constituição Federal disciplina em seu art. 93, IX, que todas decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Não bastasse isso, o art. 489, §1º, I, do CPC/2015 prescreve clarividente que
“n
ão se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que
[...]

se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida.
”

Não por outro motivo, a jurisprudência do colendo STJ, mesmo antes da novel legislação processual em comento já assentava que
“[...]a Constituição Federal exige que a decisão seja suficientemente fundamentada pelo órgão julgador, de modo que as partes tenham conhecimento adequado das razões de fato e de direito que conduziram à solução da lide.[...]”
(RMS 33.931/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 31/08/2011).

Nesse aspecto, ainda, atente-se para o seguinte excerto:

"
[...]Para a validade dos atos judiciais, não basta apenas a dedução, é necessário que se saiba qual o raciocínio desenvolvido pelo julgador que o levou a determinada conclusão e, para tanto, imprescindível que as decisões estejam fundamentadas. Através da fundamentação se viabiliza um dos princípios do Estado Democrático de Direito, a ampla defesa, o contraditório. A vinculação das decisões ao ordenamento jurídico afasta o arbítrio e, principalmente, alcança a legitimidade dos atos judiciais.[...]"

(STJ - MC 012986 Relator(a) Ministro CASTRO FILHO Data da Publicação DJ 01.08.2007)

Ora, tal como externei na decisão por meio da qual deferi o efeito suspensivo, o magistrado de origem ao proferir o ato judicial atacado não cuidou de explicitar os motivos para o deferimento da ordem de retenção de valores que a agravante tem a receber perante a UNIMED, denotando malversação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos temos do plexo normativo do art. 93, IX, do CF, e art. 489, II, §1º, IV, do CPC/2015.

Com base nesses argumentos, conheço do recurso e lhe
dou provimento
para proclamar a
nulidade d
o ato judicia
l
impugnado
(id
869.272
)
, a fim de que novo provimento jurisdicional seja ultimado na origem, desta feita, em consonância com o art. 93, IX, da CF/88 e o art. 489, §1º, I, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATO JUDICIAL IMPUGNADO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 93, IX, CF/88 E ART. 489, §1º, I, do CPC) – RECURSO PROVIDO.

1 – A ausência de motivação do ato judicial impugnado que explicite os fundamentos da atividade intelectiva exercida pelo magistrado quando do acolhimento de pleito de retenção de valores devidos à pessoa jurídica devedora, repercute na malversação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do pleno normativo dos artigos 93, IX, da CF, e 489, II, §1º, I, do CPC.

2 – Recurso conhecido e provido para proclamar a nulidade do ato judicial recorrido, a fim de que novo provimento jurisdicional seja ultimado na origem, em consonância com o art. 93, IX, da CF/88 e o art. 489, II, §1º, I, do CPC.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,
20 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.